Tribunal: TJMT
Processo: 1020151-97.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020151-97.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DIAS SOUZA - CPF: 854.673.401-15 (EMBARGADO), FILIPE GIMENES DE FREITAS - CPF: 691.216.801-91 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (EMBARGANTE), LEANDRO TAVARES BARROS - CPF: 003.595.911-83 (ADVOGADO), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 09.451.225/0001-39 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – PERCENTUAL DE RETENÇÃO – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Pretensão de efeitos infringentes em sede de embargos declaratórios que se mostra descabida, porquanto visa a rediscussão do julgado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1020151-97.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:

BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO:

PEDRO PAULO DIAS SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
BARU 21 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face do acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso aviado pelo autor, ora embargado “
para julgar parcialmente procedentes o pedido inicial, a fim de se declarar a rescisão do instrumento particular de promessa de compra e venda firmado entre as partes, condenando a requerida a restituir o autor, em parcela única, o valor das prestações pagas/sinal, do qual deve ser deduzido o percentual de 10% (dez por cento), corrigido monetariamente a partir do desembolso (06/08/2018) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do transito em julgado (TEMA 1002 STJ). Por consequência, afasto a multa por litigância de má-fé, aplicada com arrimo no art.80, inciso II, do CPC. Diante da sucumbência recíproca, condenado ambas as partes, pro rata, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor do proveito econômico obtido
” (sic).

Alega a embargante que o acórdão é contraditório uma vez que o STJ já reconheceu em situações análogas que a retenção de 25% (vinte e cinco por cento) sobre os valores pagos pelo consumidor se mostra razoável.

Ainda, entende que o percentual aplicável é de 10% sobre o valor do imóvel, conforme previsto na cláusula décima do contrato, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos presentes aclaratórios para que seja sanado o vício apontado (id. 151820662).

O embargado defende que os embargos de declaração não se prestam a manifestação de inconformismo ou a rediscussão do julgado (id. 152098660).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – DESISTÊNCIA DO PRIMEIRO NEGÓCIO E TRANSFERÊNCIA DO SALDO PARA AQUISIÇÃO DE OUTRO EMPREENDIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DE 10% DOS VALORES PAGOS – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ- AFASTADA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As incorporações imobiliárias que fazem parte da cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor.

O fato de o promitente comprador desistir do contrato não quer dizer que se sujeita à aplicação de valores abusivos e onerosas multas contratuais, sob pena de configurar locupletamento ilícito da vendedora.

Entretanto, admite-se a retenção de parte das prestações pagas como forma de indenizar o vendedor pelos prejuízos suportados e decorrentes dos custos operacionais do empreendimento, cujo percentual de 10% sobre o valor pago revela-se adequado.

Rescindido o contrato por culpa do consumidor, não havendo demonstração de cometimento de qualquer ato ilícito pela ré, não há dano moral indenizável.

Afasta-se a multa por litigância de má-fé por não restar claro os requisitos exigidos pelo art. 80, inciso II do CPC.

Havendo sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes”.

A empresa embargante sustenta contradição no julgado no que tange ao valor do percentual retido de 10% sobre o valor pago, em razão da rescisão contratual ocorrida por culpa do comprador,
de modo que entende que deve ser deduzido 25% sobre os valores pagos ou ainda, 10% sobre o valor do imóvel, conforme previsto em contrato.

No entanto, ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada no acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Logo, evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, quanto ao valor da retenção, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –
COMPRA E VENDA – RESCISÃO DE CONTRATO – DESISTÊNCIA DO PROMITENTE COMPRADOR
– CLÁUSULA DE RETENÇÃO – ABUSIVIDADE –
REDISCUSSÃO QUANTO AO VALOR RETIDO
– CARÁTER PROTELATÓRIO – INOCORRÊNCIA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante, que pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houver expressa manifestação no sentido de considerar abusiva a cláusula de decaimento que determine a retenção do valor integral ou substancial das prestações pagas, sendo que no presente caso, o percentual de 10% (dez por cento) está em consonância com os precedentes do STJ e deste sodalício para casos análogos
. Não há que se falar em litigância de má-fé, se a parte limitou-se a desenvolver tese jurídica em seu favor, não fazendo concretizar quaisquer das hipóteses previstas no art. 80, incisos I a VII, do CPC. Da mesma forma, não se mostra possível a aplicação da multa por embargos protelatórios quando não evidenciada a nítida intenção da parte de obstar o regular processamento do feito”. (TJ-MT 00406990520158110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023